Tribunal: TJES
Processo: 5013938-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013938-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SCHENIA APARECIDA DA SILVA SATIRO NUNES e outros (2)

AGRAVADO: JOSE DA PAIXAO SATIRO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013938-07.2025.8.08.0000

AG
V
TE:

SCHENIA APARECIDA DA SILVA SATIRO NUNES E OUTROS

AGVDO:

JOSÉ DA PAIXÃO SATIRO E OUTRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO C/C ANULAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. PRECLUSÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA ANTES DO SANEAMENTO. ART. 357 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de interdição cumulada com anulação de procuração pública, declarou preclusa às partes a possibilidade de produzir prova testemunhal, ao considerar contestação e réplica como momentos preclusivos para indicação de provas. Os agravantes requerem o reconhecimento da tempestividade de sua manifestação e a reabertura de prazo para apresentação de rol de testemunhas e realização de depoimento pessoal dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há preclusão para indicação de testemunhas antes do saneamento do processo e da fixação dos pontos controvertidos; e (ii) estabelecer se o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão para indicação de provas somente se aperfeiçoa após intimação específica para sua especificação, inexistente no caso, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O art. 357, § 4º, do CPC disciplina que o rol de testemunhas deve ser apresentado após o saneamento e somente quando determinada a produção da prova testemunhal, inexistindo previsão legal que imponha sua apresentação na fase de postulação.

A finalidade do rol de testemunhas é garantir transparência, possibilitar contradita e assegurar organização estratégica das partes, etapa que depende da delimitação dos pontos controvertidos realizada no saneamento.

A antecipação indevida da preclusão importa violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade real, configurando cerceamento de defesa.

A negativa de prova testemunhal acarreta risco de prejuízo irreparável, especialmente em ação que versa sobre interdição e indícios de fragilidade do interditando.

O reexame da matéria apenas em eventual apelação afrontaria o princípio da razoável duração do processo e a racionalidade procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A preclusão para apresentação do rol de testemunhas somente se configura após o saneamento do processo e a intimação específica para indicação de provas, nos termos do art. 357 do CPC.

A declaração de preclusão antes do saneamento configura cerceamento de defesa, especialmente quando impede a produção de prova testemunhal essencial ao esclarecimento dos fatos.

A legislação processual não autoriza a aplicação do art. 451 do CPC antes do saneamento, pois a apresentação anterior de testemunhas apenas indica intenção, não configurando preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357 e 451.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 22/6/2016; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.120.414/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 31/3/2025, DJEN 4/4/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.669.775/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 7/4/2025, DJEN 11/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013938-07.2025.8.08.0000

AG
V
TE:

SCHENIA APARECIDA DA SILVA SATIRO NUNES E OUTROS

AGVDO:

JOSÉ DA PAIXÃO SATIRO E OUTRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
SCHENIA APARECIDA DA SILVA SATIRO NUNES e outros
, eis que irresignados com a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES, nos autos de ação de interdição cumulada com anulação de procuração pública, declar
ou
a preclusa
para
produção de prova testemunhal pelas partes.

Sustentam os recorrentes, em síntese, que:
(i)
a decisão antecipou a fase de especificação de provas antes do saneamento e da fixação dos pontos controvertidos, configurando cerceamento de defesa;
(ii)
o art. 357 do CPC estabelece que a definição das provas deve ocorrer após a delimitação das questões de fato e do ônus da prova;
(iii)
a jurisprudência e a doutrina confirmam que a preclusão não pode ser declarada antes do saneamento;
(iv)
a negativa de prova testemunhal viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade real;
(v)
a oitiva das testemunhas, especialmente profissionais de saúde, é essencial para comprovar a fragilidade do interditando e os indícios de maus-tratos;
e que (vi)
a manutenção da decisão acarretará prejuízo irreparável aos agravantes, comprometendo o deslinde da causa.

Ao final requereu fosse reconhecida a tempestividade de sua manifestação quanto à produção de prova testemunhal, bem como a determinação de produção da prova testemunhal e depoimento pessoal dos Agravados.

Eminentes Pares. Na decisão recorrida o magistrado primevo estabeleceu a contestação e a réplica como atos processuais preclusivos para
requerimento de provas pelas partes, especialmente a testemunhal
.

Ent
r
etanto,
o prazo para apresentação do rol de testemunhas não é peremptório, equivale dizer, pode ser renovado no curso do processo sem que isso prejudique as partes, principalmente no cenário dos autos de referência deste recurso.

A finalidade da apresentação do rol de testemunhas antes do momento da inquirição é apenas permitir as partes conhecê-las, oportunizando eventual contradita para arguição de incapacidade, impedimento ou suspeição daquelas arroladas, permitindo, assim, organização de sua própria estratégia processual.

Está é a finalidade para que a lei assinale prazo para a apresentação do rol, como preconizado no art. 357, § 4º, do CPC, assim redigido:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

[...].

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

[...].

Extrai-se do normativo acima que é a partir do momento em que o juiz pratica a atividade de saneamento do processo é que se estabelece a necessidade de oitiva de testemunhas.

Ademais, a decisão vai de encontro a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que só
"preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgRg no AREsp 645.985/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/6/2016).

No mesmo sentido:
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.120.414/RJ
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025;
AgInt no AREsp n. 2.669.775/BA
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.

Assim, em não ocorrendo intimação específica para indicação das provas após a fase de postulação, não é possível subverter a legislação processual para antecipar a aplicação do art.451 do Código de Processo Civil a atos praticados antes do saneamento do feito, pois os testigos anteriormente apresentados apenas sinalizam a pretensão de realização da prova.

Noutra senda, é evidente que o indeferimento da oitiva das testemunhas é passível de causar grave lesão e difícil reparação a Agravante, porquanto implica em violação procedimental a causar nítido cerceamento de seu direito de defesa, notadamente porque apenas com a decisão de saneamento é que as partes estão aparelhadas com o acervo de informações suficientes para melhor seleção de suas testemunhas.

Não bastasse, entendo que deveras contraproducente diferir a análise da matéria para uma eventual preliminar de recurso de apelação, porquanto nefasta o princípio constitucional da razoável duração processo, violando o equilíbrio entre o emprego mínimo das atividades e da concentração dos atos processuais com o máximo de resultado da atividade jurisdicional.

Por todo o exposto,
conheço e
dou parcial provimento ao recurso
,

para reformar em parte a decisão objurgada,
determinando a
re
abertura de prazo para as partes
apresentarem o rol
testemunhas, bem como demonstrarem a pertinência da prova oral
a ser requerida
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)